Tribunal: TJSP
Processo: 2099887-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
– AGRAVO INTERNO – - Decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento - Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - Decisão monocrática devidamente justificada - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2099887-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO INTERNO – - Decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento - Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - Decisão monocrática devidamente justificada - Decisão mantida – Recurso improvido.